Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706272-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABERALDO FRANCO NUNES EMBARGADO: ROGERS GARCIA DE FIGUEIREDO, CELSO DANTAS NETO, LUAN TRINDADE FEITOSA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ABERALDO FRANCO NUNES em face de acórdão no 1240259 de ID 15427874 que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargante. À vista dos pedidos de efeitos infringentes, intimem-se os embargados para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 20 de maio de 2020 13:25:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador